Tribunal: TJMT
Processo: 1028264-74.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028264-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), CLEIDIANY DE GUSMAO GONCALVES - CPF: 695.739.051-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

COM BASE NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DA

DILIGÊNCIA EXIGIDA

PELO § 1º, DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.

A inobservância do § 1º, do art. 485 do CPC pelo juiz singular enseja à nulidade da sentença, e o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

“
É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”.
(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3º Turma – Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva

DJ 18/6/2015 )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028264-74.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: CLEIDIANY DE GUSMAO GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SAFRA S.A,
contra a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1028264-74.2018.8.11.0041,
proposta em face de

CLEIDIANY DE GUSMAO GONCALVES

,

extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o banco busca a reforma da sentença ao argumento de que não foi intimado pessoalmente para sanar a falha em 5 (cinco) dias, conforme preconiza o art. 485. III, e § 1º do CPC.

Aduz que o processo deve tramitar conforme as normas procedimentais previamente estabelecidas, a fim de dar estabilidade aos atos judiciais, de modo que, a manutenção do
decisum
enseja violação ao princípio do devido processo legal e ao direito de ação do Recorrente.

Afirma que o Apelante não teve a intenção de caracterizar desídia ou desinteresse nos autos, tampouco deixar de promover movimentação ou pressupostos para o regular prosseguimento do feito.

Registra que embora haja extinção dos autos o Apelado ainda se encontra em mora com o banco, havendo a necessidade novo ajuizamento de ação, se tornando extremamente oneroso as partes.

Assevera que o juiz deve buscar o fim social a que a lei se destina, evitando-se excesso de formalismo.

Argumento de que o julgador singular não deveria ter extinto a ação pois isso dará ensejo ao reingresso de uma nova ação idêntica, o que vai de encontro com o princípio da economia processual, requerendo, ao final, o provimento do Apelo, para anular a sentença recorrida,
retornando-se os autos a origem para o seu regular prosseguimento,
, além do prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos Autos extrai-se que a parte requerente ajuizou Ação de Busca e Apreensão, em razão da inadimplência para com o cumprimento do contrato de financiamento, com garantia fiduciária, firmado entre as partes.

Intimado, via seu causídico, para providenciar o recolhimento da custas de distribuição de carta precatória, bem como com o valor da diligência, o requerente permaneceu inerte

(id nº 153597687), razão pela qual, sobreveio a sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos relatados alhures.

Esse fato, a meu ver, demonstra, de forma inequívoca, que não foi cumprida com exatidão a regra legal contida no § 1º do art. 485 do CPC, porquanto além de a intimação que antecede a extinção do feito com fulcro no abandono da causa ter que ser específica para esta finalidade, deve ser realizada na pessoa da própria parte,

exatamente para que o Autor não seja surpreendido com eventual desídia de seu patrono.

In casu,
a Instituição Financeira por meio do ID. 6859482 solicitou expedição de carta precatória, visando a busca, apreensão e citação, a ser cumprida no endereço: QNM 24 CJ F 1 CEILANDIA NORTE CEILANDIA BRASILIA/DF, CEP 72210-246, sendo assim deferida no dia 25/05/2022 no ID. 85413158, bem como, consta nos autos a intimação do Banco (id nº 85413158 – autos de origem), para proceder ao recolhimento das

custas de distribuição da missiva, bem como o valor relativo a diligência.

No entanto, não consta nos autos qualquer determinação de expedição de correspondência ou mandado para intimação pessoal da parte autora para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, após sua inércia certifica pela certidão do id nº 153597687, em evidente afronta à regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC, o que resulta na decretação de nulidade da sentença.

Com efeito, para extinção da ação por abandono da causa, deveria o juízo
a quo
ter intimado previamente a parte autora para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Aliás, consoante entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, “
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”.
(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3º Turma – Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva

DJ 18/6/2015 )

E ainda:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1º do referido dispositivo.
(N.U 0016791-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

O professor

Antonio Carlos Marcato
também ensina que: “
Essa intimação não é dirigida ao advogado, mas à própria parte. Intimação pessoal é, em princípio, aquela feita pelo oficial de justiça, em cumprimento a mandado ou carta (precatória, rogatória ou de ordem); também o é a realizada pelo escrivão, em cartório; e, ainda, a efetivada pelo juiz, em audiência”
. (Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Atlas, 2004, p. 770)

Nelson Nery leciona, ao comentar sobre o abandono em uma de suas obras, que
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo
,
isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção
”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110)

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, a parte autora/apelante não teve a chance de suprir a falta antes que o processo fosse julgado extinto e, de qualquer forma, ela sequer havia sido intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sendo que a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1º, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia.

Logo, a falta da prévia intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao feito, descaracteriza o abandono da causa prematuramente pronunciado.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...) 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

“
EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA PARA BAIXO DE DESCONTO EM FOLHA – DECISÃO QUE DETERMINA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS-PEDIDO PARA PAGAMENTO AO FINAL- NÃO ANALISADO- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO

A extinção do processo sem julgamento do mérito, em face do não pagamento das custas, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para fazer tal recolhimento, nos termos do disposto no art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil
. (Ap 70170/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei)

“
EMENTA:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041,

26.05.2021 – negritei)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

Assim, não foi cumprida com exatidão a regra legal contida no dispositivo supra, impõe-se o acolhimento do pleito recursal, anulando-se a sentença prolatada e imprimindo-se normal seguimento ao feito na instância de piso.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023